Tribunal: TJSP
Processo: 2215794-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. Parcial cabimento para os pacientes Nathan e João Victor. Além da primariedade dos referidos pacientes, não se podendo ignorar, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. Parcial cabimento para os pacientes Nathan e João Victor. Além da primariedade dos referidos pacientes, não se podendo ignorar, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Paciente Caio, deve ser ponderada a constatada reiteração delitiva do paciente, cujo delito imputado ainda foi perpetrado durante o gozo de liberdade provisória, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2215794-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOÃO
VICTOR MONTEIRO MADUREIRA e Impetrante JORGE LUIS CONFORTO, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA
00a CJ - CAPITAL - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para substituir a
prisão preventiva dos referidos pacientes pelas medidas cautelares previstas no
art. 319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215794-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas
Corpus
n.o
2215794-48.2020.8.26.0000/
2231814-17.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: JORGE LUIS CONFORTO, DEOLANE BEZERRA SANTOS e
ARACELLI GONÇALVES CRUZ.
Pacientes: João Victor Monteiro Madureira, Nathan Limeira Santos e
Caio Henrique dos Santos Martins
VOTO No 24.205
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória, com a expedição de
alvará de soltura em favor dos pacientes. Parcial cabimento
para os pacientes Nathan e João Victor. Além da
primariedade dos referidos pacientes, não se podendo
ignorar, a singularidade da situação de pandemia causada
pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto,
justificam a possiblidade de substituição da custódia
preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Paciente Caio, deve ser ponderada a constatada reiteração
delitiva do paciente, cujo delito imputado ainda foi
perpetrado durante o gozo de liberdade provisória,
elementos
sinalizadores
da
periculosidade
por
ele
apresentada. Ordem parcialmente concedida.
Tratam-se de habeas corpus gemelares,
com pedidos liminares, impetrados em favor de JOÃO VICTOR
MONTEIRO MADUREIRA, NATHAN LIMEIRA SANTOS e CAIO
HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, contra ato da MM. Juíza
de Direito, Dra. Gabriela Marques da Silva Bertoli, do Plantão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215794-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Judiciário da Comarca de São Paulo, sob a alegação de estarem
os pacientes sofrendo constrangimento ilegal, consistente na
manutenção das custódias cautelares.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva e a carência de fundamentação idônea, salientando a primariedade dos pacientes.
Postulam, destarte, o deferimento de
medidas liminares e suas subsequentes confirmações, para que
sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes,
expedindo-se alvarás de soltura.
As liminares dos pacientes JOÃO VICTOR
(fls. 46/48 HC 2215794-48.2020) e NATHAN (fls. 75/77 HC
2231814-17.2020) foram parcialmente deferidas. Em relação ao
paciente CAIO, foi requerida a extensão da medida liminar
concedida aos demais pacientes, tendo este relator determinado
a prévia manifestação da Procuradoria de Justiça.
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 86/95 - HC 2215794-48.2020) e (fls. 81/83 - HC
2231814-17.2020) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação das ordens (fls. 98/108- HC
2215794-48.2020) e (fls. 87/96 HC 2231814-17.2020).
É o relatório.
Devidamente processados os presentes
writs, a ordem deve ser parcialmente concedida e relação aos
pacientes NATHAN e JOÃO VICTOR, confirmando-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215794-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
liminares. Quanto ao paciente CAIO, a ordem deve ser
denegada.
Exsurge dos autos que, em 1°.09.2020, os
pacientes foram presos em flagrante, vindo a ser denunciados
como incursos art. 157, § 2o, inciso II, c.c. o art. 61, inciso II,
alínea “j” (calamidade pública decorrente da COVID-19), ambos
do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória, na data
dos fatos, por volta de 10h23min, durante calamidade pública, na
Rua Professor Geraldo Ataliba, altura do no 38, Itaim Bibi, nesta
Capital, CAIO HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, NATHAN
LIMEIRA SANTOS e JOÃO VICTOR MONTEIRO MADUREIRA,
subtraíram, para proveito comum, mediante violência consistente
em golpe desferido com a mão na cabeça da vítima Carolina
Chamma Braga, um celular da marca Apple, modelo Iphone XI
Pro, pertencente à ofendida.
Por decisão proferida no dia 02.09.2020,
as
prisões em flagrante dos envolvidos foram convertidas em
preventiva para a garantia da ordem pública.
Em consulta às folhas de antecedentes
criminais (fl. 61/62 dos autos principais), apurou-se ser JOÃO
VICTOR e NATHAN primários e com bons antecedentes (fls.
58/60 e 61/62).
Quanto ao paciente CAIO, apura-se que
responde ao processo no 1505064-14.2020.8.26.0228 por furto
qualificado, no qual foi beneficiado com a liberdade provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215794-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
desde
11.03.2020,
advindo
sentença
condenatória
em
23.10.2020, cujo o feito encontra-se em fase recursal.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, os pacientes NATHAN e JOÃO VICTOR, são primários,
não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses
elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade
da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição,
enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna
às circunstâncias do caso sub judice.
In casu, melhor solução quanto aos
pacientes NATHAN e JOÃO VICTOR, resulta na substituição das
custódias
preventivas pela
imposição
de
medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinente (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Entretanto em relação ao paciente CAIO,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, verificou-
se sua constatada reiteração delitiva, cuja prática imputada foi,
inclusive, perpetrada durante o gozo de liberdade provisória,
elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215794-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Diante
do
exposto, pelo meu voto,
mantenho a prisão preventiva do paciente CAIO, e confirmo as
medidas liminares anteriormente deferidas aos pacientes
NATHAN e JOÃO VICTOR, concedo parcialmente a ordem do
presente habeas corpus, para substituir a prisão preventiva dos
referidos pacientes pelas medidas cautelares previstas no art.
319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator